Tribunal: TJDFT
Processo: 0732989-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732989-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA MERLO MARENGO AGRAVADO: HHS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, HS CONSULTORIA, REPRESENTACOES E CONSTRUCOES LTDA, JOSE CARLOS DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto pela autora, ANA MARIA MERLO MARENGO, contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário da parte ré por meio do sistema Sisbajud. Em suas razões, a agravante aduz que o cumprimento de sentença se arrasta, sem êxito, por mais de dois anos e que a medida tem como escopo apurar eventual fraude a execução, que se consubstancia em uma possível ocultação de bens por parte dos agravados. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, com o deferimento do pleito supracitado. Preparo recolhido (ID. 49975956). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão da agravante. Quanto a probabilidade de direito, embora haja o dever de cooperação processual do Poder Judiciário na satisfação do crédito perseguido (art. 6o do CPC), tal atuação não se dá deliberadamente, uma vez que encontra limite nas normas constitucionais e infraconstitucionais que regem o devido processo legal. O sigilo bancário constitui direito fundamental implícito, que advém da inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988), de modo que eventual restrição a tal direito somente pode ocorrer em situações excepcionais e com parcimônia. A Lei Complementar no 105/01 reforça a garantia constitucional da inviolabilidade dos dados bancários ao dispor no art. 1o que: "as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados". Ato contínuo, o § 4o do mesmo artigo aduz que: "a quebra de sigilo poderá ser decretada quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes (...)". A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça a excepcionalidade da medida, que, de regra, não se aplica a casos cujo interesse seja estritamente particular: RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO DE FORMA SUBSIDIÁRIA. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À PROPORCIONALIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FINALIDADE DE SATISFAÇÃO DE DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir o cabimento e a adequação de medidas executivas atípicas especificamente requeridas pela recorrente, sobretudo a quebra de sigilo bancário. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, tal como já decidido no REsp n. 1.788.950/MT, admite a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, "desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019), a exemplo das providências requeridas no presente feito, de suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e de apreensão dos passaportes dos executados. Precedentes. 3. A falta de debate efetivo pelo Tribunal de origem acerca de questões levantadas nas razões do recurso especial caracteriza ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. O sigilo bancário constitui direito fundamental implícito, derivado da inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988), integrando, por conseguinte, os direitos da personalidade, de forma que somente é passível de mitigação – dada a sua relatividade –, quando dotada de proporcionalidade a limitação imposta. 5. Sobre o tema, adveio a Lei Complementar n. 105, de 10/01/2001, a fim de regulamentar a flexibilização do referido direito fundamental, estabelecendo que, a despeito do dever de conservação do sigilo pela instituição financeira das "suas operações ativas e passivas e serviços prestados" (art. 1o), esse sigilo pode ser afastado, excepcionalmente, para a apuração de qualquer ilícito criminal (art. 1o, § 4o), bem como de determinadas infrações administrativas (art. 7o) e condutas que ensejem a abertura e/ou instrução de procedimento administrativo fiscal (art. 6o). 6. Nessa perspectiva, considerando o texto constitucional acima mencionado e a LC n. 105/2001, assenta-se que o abrandamento do dever de sigilo bancário revela-se possível quando ostentar o propósito de salvaguardar o interesse público, não se afigurando cabível, ao revés, para a satisfação de interesse nitidamente particular, sobretudo quando não caracterizar nenhuma medida indutiva, coercitiva, mandamental ou sub-rogatória, como estabelece o art. 139, IV, do CPC/2015, como na hipótese. 7. Portanto, a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental – que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) –, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1951176/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 28/10/2021) Precedente deste Tribunal de Justiça, no mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DO EXAURIMENTO DAS MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA A EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A execução objetiva a satisfação do crédito do exequente por meio da expropriação de bens do executado, permitindo-se, para esse fim, a indisponibilidade de ativos financeiros por meio eletrônico, nos termos dos artigos 797, 824, 837 e 854, caput, do Código de Processo Civil. II. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução, presente o disposto no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal. III. No contexto em que não foram exauridas as possibilidades de localização de bens do executado e demonstrada a essencialidade dos extratos da sua conta bancária para a efetividade execução, não há embasamento, à luz do princípio da proporcionalidade, para a consecução dessa medida que traduz quebra do sigilo bancário. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1409747, 07154573020218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A pretensão de quebra de sigilo bancário, em ação cível, de interesse estritamente particular, sem demonstração inequívoca da alegada fraude à execução, se mostra desproporcional e contrária à norma de regência, de sorte que, neste momento processual, não merece acolhida. ANTE O EXPOSTO, ausentes os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada pela agravante, INDEFIRO a liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J